Tribunal: TJSP
Processo: 2025191-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Processo Civil – execução apoiada em instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida, onde restou descumprida a composição amigável havida entre as partes – impugnação dos ora agravantes objetivando nulidade da arrematação do imóvel penhorado, com nova avaliação do bem e outro praceamento, ao argumento de preço vil e desobediência das regras do art. 872 do CPC – inadmissibilidade

Ementa:
*Processo Civil – execução apoiada em instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida, onde restou descumprida a composição amigável havida entre as partes – impugnação dos ora agravantes objetivando nulidade da arrematação do imóvel penhorado, com nova avaliação do bem e outro praceamento, ao argumento de preço vil e desobediência das regras do art. 872 do CPC – inadmissibilidade – pretensão dos impugnantes de reavivar questão há muito decidida para eles - rejeição da impugnação acertada – litigância de má-fé não caracterizada – agravo improvido*